Tribunal: TJDFT
Processo: 0708133-21.2024.8.07.0020
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REJEITADA. REGIME SEMIABERTO. ADEQUADO. REINCIDÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL EM RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. PRISÃO CAUTELAR SUPERIOR À PENA FIXADA NA SENTENÇA. DETRAÇÃO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. MEDIDAS PROTETIVAS. MANUTENÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação contra sentença condenatória pela prática do crime previsto no art. 24-A da Lei no 11.340/06.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. (i) verificar se os elementos probatórios colacionados ao longo da instrução criminal comprovam a autoria e materialidade do crime de descumprimento de medida protetiva de urgência; (ii) examinar a adequação do regime inicial de cumprimento da pena; (iii) analisar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. O delito de descumprimento de medidas protetivas se consuma quando o sujeito realiza a conduta proibida (forma comissiva) ou deixa de realizar a conduta (forma omissiva) determinada na decisão judicial, da qual tinha ciência inequívoca. Trata-se, portanto, de crime formal, o qual se consuma com o mero descumprimento das determinações judiciais.
4. Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevo, bem como se reveste de relevante valor probatório, notadamente quando não há contraprova capaz de desmerecer o relato, tampouco elementos que evidenciem a existência de motivo para a ofendida, imotivadamente, incriminar o ofensor, como na hipótese dos autos.
5. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral.
6. Não obstante a pena definitiva não tenha ultrapassado o patamar de 4 anos, tratando-se de réu reincidente, o regime inicial adequado é o semiaberto, nos termos do art. 33, § 2o, alínea “b”, e § 3o do CP.
7. Consoante enunciado da Súmula 588 do STJ, “a prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos”.
8. Se o réu permaneceu cautelarmente segregado por período superior à reprimenda imposta na sentença, impõe-se a extinção da punibilidade diante do cumprimento integral da pena e sua imediata soltura.
IV. DISPOSITIVO:
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.
_________

Dispositivos relevantes citados: Lei de Execução Penal, art. 66, inciso III, alínea “c”. CPP, art. 319. CP, artigos 33 e 44. Lei 11.340/06, art. 24-A.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 735.437/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 10/6/2022. STJ, AgRg no HC n. 773.614/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 24/5/2023. STJ, AgRg no HC n. 924.266/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/8/2024, DJe de 20/8/2024. TJDFT, Acórdão 1949265, 0706447-67.2023.8.07.0007, Relator(a): ESDRAS NEVES, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 28/11/2024, publicado no DJe: 10/12/2024. TJDFT, Acórdão 1628393, 07043606520198070012, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 13/10/2022, publicado no PJe: 24/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. TJDFT, Acórdão 1863732, 07038718620238070012, Relator(a): WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 16/5/2024, publicado no PJe: 24/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.